Tribunal: TJDFT
Processo: 0741959-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0741959-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDEMIR LOPES RICARTE AGRAVADO: MARCOS VINICIUS CARDOSO MUNIZ DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo WALDEMIR LOPES RICARTE, em face de decisão proferida nos autos do processo no 0709345-33.2021.8.07.0004 em fase de cumprimento de sentença, que tramita no juízo do 2o Juizado Especial Cível do Gama-DF, que indeferiu a impugnação à penhora realizada nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença em que, expedido mandado de penhora de bens em geral, houve a penhora de itens diversos, (sofás, rack, televisor, máquina de lavar, micro-ondas, armário, paneleiro e aparador - Id 166498597), avaliados em R$2.050,00, conforme auto de penhora e avaliação. O devedor apresentou impugnação, sob argumento de os bens estão deteriorados, possuem ínfimo valor de mercado e são impenhoráveis, conforme artigo 833, inciso II, do CPC. Sustenta, ainda, que inexiste um bem sequer em duplicidade, de forma que todos os itens arrolados são indispensáveis ao cotidiano da família, composta pelo executado, sua esposa e dois filhos pequenos, ao que pleiteia o reconhecimento da impenhorabilidade dos bens arrolados (Id 167137250). Intimado a manifestar-se, o credor permaneceu inerte (Id 169100871 e 171147127). Como cediço, a proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a residência do devedor, prevista no artigo 833, inciso II, do CPC, não possui caráter absoluto, o que torna possível a constrição judicial dos referidos bens, desde que atendidos os requisitos legais. Assim, diante da presunção de legitimidade e veracidade da avaliação feita pelo Oficial de Justiça, dotada de fé pública, compete ao devedor a comprovação da imprescindibilidade de bens penhorados à manutenção de médio padrão de vida, conforme entendimento do e. TJDFT, manifesto no recente julgado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. MÓVEIS. RESIDÊNCIA. ART. 833, II, CPC. IMPENHORABILIDADE. RELATIVA. AVALIAÇÃO JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERCIDADE. BENS SUPÉRFLUOS. DUPLICIDADE. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. DEVIDA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Inexiste omissão no acórdão, que esgotou o tema proposto, expondo as suas razões de decidir, inclusive com jurisprudências. 2. O acórdão foi claro e coerente ao reconhecer que, no caso, não há que se falar em impenhorabilidade dos móveis, pertences e utilidades doméstica que guarnecem a residência dos executados e que foram constritos judicialmente, porquanto, além da presunção de legitimidade e veracidade da avaliação feita pelo Oficial de Justiça, os embargantes não trouxeram à colação prova da sua imprescindibilidade à manutenção da vida mediana. 3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido. (Acórdão 1742113, 07108232020238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, observo que o devedor se limitou a sustentar o caráter essencial dos bens penhorados. O executado, portanto, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, visto que não fez qualquer prova de suas alegações, quando era nítida a possibilidade de fazê-lo, mediante a juntada, por exemplo, de imagens da residência e de documentação referente aos respectivos moradores. Diante do exposto, verifico que inexiste nos autos comprovação da aplicação da regra do artigo 833, inciso II, do CPC, razão pela qual INDEFIRO o pleito da parte executada. Em consequência, HOMOLOGO o auto de penhora e avaliação (Id 166498597). Intime-se a parte exequente, para que informe em 5 (cinco) dias se possui interesse em adjudicar os bens. Ademais, intime-se a parte executada, nos termos do artigo 876, §1o, inciso II, do Código de Processo Civil, de que poderá remir a execução até a entrega dos bens, pagando a importância atualizada da dívida – consoante artigo 826 do referido diploma legal. Transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias, contado da intimação da parte devedora, sem que tenha se manifestado, e, em caso de interesse da parte credora na adjudicação, desde logo autorizo que seja lavrado auto de adjudicação em favor do credor, e expedidos carta de adjudicação e mandado de entrega dos bens em favor da parte credora. I. Cumpra-se.” Em seu recurso, o executado, ora agravante, defende a impenhorabilidade dos bens penhorados. Aduz que são necessários ao cotidiano da família e possuem valor ínfimo de mercado, que sequer satisfazem a obrigação objeto do cumprimento de sentença. Pugnam pelo reconhecimento da impenhorabilidade nos termos do art. 833, II do CPC. Requer a concessão da gratuidade de justiça, que ora defiro. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, estão presentes os requisitos para conceder o efeito suspensivo ao recurso. Primeiramente, resta caracterizada a urgência uma vez que a decisão que rejeitou a impugnação intimou o executado para se manifestar quanto ao interesse na adjudicação dos bens penhorados podendo a qualquer momento ser expropriados em favor do credor. Da mesma forma, presente a probabilidade do direito sendo que foram penhorados sofás, rack, televisor, máquina de lavar, micro-ondas, armário, paneleiro e aparador, avaliados em R$2.050,00, conforme auto de penhora e avaliação (ID 51944899). Estabelece o artigo 833, do Código de Processo Civil: São impenhoráveis: I – os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II – os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; Quanto aos bens que guarnecem a residência, a Lei 8.009/90, preceitua: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.” Assim, atentando-se à legislação de regência, bem como pelas fotos apresentadas (ID 51944905), os bens são, a princípio, indispensáveis à sobrevivência do devedor e de sua família, impondo-se o reconhecimento da sua impenhorabilidade nos termos do art. 833, II do CPC. Neste sentido, confira-se precedente deste E. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DA EXECUTADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 833, inc. II, do CPC, são impenhoráveis "os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida." Trata-se, pois, de assegurar materialmente a dignidade da pessoa humana, resguardando bens necessários à sobrevivência do devedor e de sua família. Todavia, a regra geral admite exceções expressamente previstas no aludido artigo, quais sejam, "os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida." 2. A exceção à regra geral, em qualquer hipótese, não afasta a razão preponderante justificadora da garantia de impenhorabilidade concebida pelo legislador pelo regime da Lei no 8.009/90, qual seja, proteger a família, garantindo-lhe o patrimônio mínimo para sua residência. Para afastar a regra geral da impenhorabilidade, faz-se necessário a individualização, por parte do credor, dos bens sobre os quais deve incidir a pretensa penhora, requisito não preenchido na espécie. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1754760, 07283230220238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nestes termos, DEFIRO o pedido liminar para conceder efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator